Tribunal: TJDFT
Processo: 0709088-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DO VEÍCULO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO ANTERIORMENTE DISPONÍVEL. INÉRCIA DA PARTE CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC.
2. Se o autor, devidamente intimado, não cumpre a determinação de emenda à inicial, que indicava com a devida precisão as irregularidades e defeitos que deveriam ser corrigidos, revela-se acertada a sentença que indefere a petição inicial com fundamento nos arts. 321, 330, IV, ambos do CPC e, consequentemente, extingue o processo, nos termos do art. 485, I, do citado diploma normativo.
3. No caso, o autor/apelante, mesmo após regular determinação de emenda à petição inicial, não apresentou, em ação de busca e apreensão, a Cédula de Crédito Bancário, que se consubstancia em documento necessário a comprovar a relação jurídica alegadamente existente entre as partes, inclusive demonstrar e individualizar a instituição da garantia fiduciária que supostamente grava o veículo descrito na petição inicial.
4. A juntada do documento no momento da interposição do recurso, por ser extemporânea, não se afigura apta para sanar a irregularidade da petição inicial, na medida em que não se trata de documento novo, nos termos do art. 435 do CPC, e não foi apontado qualquer óbice à sua oportuna apresentação.
5. Recurso conhecido e desprovido.